Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-38.2024.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pela ré e apelo adesivo pela parte autora, Financeira Itaú CBD S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento1 e Bruna Heique Moreira de Mattos2, respectivamente, fora oportunizada a apresentação de contrarrazões apenas ao recurso aviado pela ré, não tendo sido oportunizada apresentação de contrarrazões ao apelo adesivo aviado pela autora, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pela parte ré, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso adesivo manejado pela autora. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 66734168 2 - ID Num. 66734172